Tribunal: TJES
Processo: 0000506-46.2011.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-46.2011.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILZA PASTORE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MEDICO ALEGADAMENTE OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.” e, neste caso concreto, após homologação do laudo pericial, a apelante compareceu aos autos por diversas vezes, inclusive para apresentar alegações finais e nenhuma referência fez a eventual nulidade.

2. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil.

3. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à apelante, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade –, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

4. Se ao acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a apelante, afasta-se a responsabilização do ente público e demais envolvidos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
DILZA PASTORE DOS SANTOS

ajuizou ação de indenização contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, o
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA
e
PEDRO LUIZ SIRQUEIRA JUNIOR
e outros, pretendendo ser ressarcida pelos danos morais e estéticos que alega ter suportado em razão de atendimento médico recebido após sofrer queimaduras em sua mão direita.

Narra, em síntese, que na data de 20.01.2011, sofreu graves queimaduras em sua mão direita enquanto cozinhava e se dirigiu imediatamente ao
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA
, oportunidade em que foi atendida pelo profissional médico
PEDRO LUIZ SIRQUEIRA JUNIOR
, que realizou procedimento cirúrgico para retirada de unhas e da pele queimada e em seguida liberou a paciente para comparecer ao hospital penas para realizar curativos.

Segue relatando que em 28.01.2011, ao apresentar-se para fazer o curativo, acabou sendo internada por outro profissional médico para terminar de retirar as unhas da mão queimada, tendo ali permanecido até o dia 02.02.2011. O mesmo ocorreu em 10.02.2011 quando foi novamente internada e assim permaneceu até 15.02.2011.

Em 28.02.2011 outro profissional médico constatou que o ferimento estava infeccionado e, por tal motivo, realizou a raspagem de todo o tecido contaminado, acarretando a exposição dos ossos das pontas dos dedos da mão direita, sendo que tais procedimentos levaram à perda o movimento da mão direita.

Afirma que o agravamento do ferimento e a perda do movimento da mão foram ocasionados por erro na condução do procedimento no hospital municipal apelado.

Após a regular instrução do feito, que contou com a produção de prova documental, oral e pericial, sobreveio sentença às fls. 450/451, por meio da qual o juízo da Vara Única de Conceição do Castelo julgou improcedente o pedido indenizatório formulado, o que fez embasado na seguinte premissa:

[...] Assim, alinhado ao que se conceitua como medicina de evidências, não há margem para convencimento no sentido de que as sequelas suportadas, as dores e danos extrapatrimoniais no tratamento decorram de uma ação dos requeridos.

Vejo, senão, indícios que reputo mais preponderantes de que os réus atuaram de maneira conforme a ciência médica e que, no caso vertente, o dano sofrido pela autora decorreu de circunstâncias alheias a conduta dos requeridos ou por sua própria responsabilidade. [...]

Irresignada, a apelante pleiteia, inicialmente, a anulação da sentença por cerceio de defesa, ante a ausência de intimação das partes da decisão que homologou o laudo pericial.

Em seguida, pleiteia a reforma da sentença às alegações, em síntese, de que
(
1
)
para a caracterização da responsabilidade civil prevista no art. 37, §6º da CF/88 basta a comprovação do ato e do dano, sendo desnecessária a prova da culpa e de que
(
2
)
há comprovação dos danos morais e estéticos sofridos, que devem ser indenizados.

- Quanto ao pedido de anulação da sentença

Alega, a apelante, que a sentença é nula – assim como são nulos os atos praticados nas fls. 329 em diante -, porque a ausência de intimação para ciência da decisão que homologou os laudos apresentados pelo Sr. perito lhes cerceou o direito à interposição de recurso de agravo de instrumento.

Após compulsar os autos e atento à matéria devolvida neste recurso, não encontrei qualquer circunstância capaz de ensejar a anulação da sentença e explico.

Segundo o disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.” e, neste caso concreto, após a homologação do laudo pericial, a apelante compareceu aos autos por diversas vezes, inclusive para apresentar alegações finais (fls. 390/405) e nenhuma referência fez a eventual nulidade.

Ademais, não fosse a preclusão consumativa causada pelo silêncio da apelante, eventual não intimação das partes para se manifestarem, especificamente sobre a decisão que homologou os laudos periciais não seria motivo para anulação dos atos posteriores porque de tal decisão não cabe a interposição de recurso de agravo de instrumento, recurso este cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de cerceamento de defesa.

- Quanto ao pedido de reforma da sentença

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

No mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza
objetiva
, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo.

A orientação da jurisprudência também é pela responsabilidade civil objetiva nos casos de atos ilícitos cometidos por entes da Administração Pública. Vejamos o seguinte aresto sobre o tema, extraído do c. STJ, que cito como paradigma:

PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, CONDUTA ADMINISTRATIVA E EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. In casu,
o ato ilícito foi praticado em Estabelecimento Hospitalar Público da Rede Municipal (Posto de Saúde), condicionando-se à comprovação dos seguintes requisitos: nexo de causalidade entre os danos alegados, conduta administrativa apontada como lesiva e inexistência de causa excludente da responsabilidade, não havendo falar em culpa, por tratar-se de responsabilidade objetiva.
[...] (AgRg no REsp 1550812/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015)

Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de
ato omissivo
dos agentes estatais. A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada,
se específica ou genérica
, conforme já teve a oportunidade de abordar a d. Terceira Câmara Cível deste e. TJES, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VANDALISMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526), submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica, assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170102347, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
em dispensar o devido cuidado à apelante,
fato ocorrido dentro de unidade de saúde pública
, estamos diante de discussão acerca de
omissão específica
dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de
natureza objetiva
, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade –, surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO RECORRENTE RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 43, do Código Civil.

2. Existe discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza da responsabilidade civil quando esta deriva de ato omissivo dos agentes estatais. A esse respeito, para definir se a responsabilidade estatal é objetiva ou subjetiva discute-se qual o tipo da omissão investigada, se específica ou genérica, sendo objetiva apenas no primeiro caso.

3. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Município em dispensar o devido cuidado à genitora do recorrente, bem como encaminhá-la para tratamento da sua saúde em unidade especializada, fatos estes ocorridos dentro de unidade de saúde pública, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado.

4. O Juízo a quo atribuiu ao recorrente o ônus probatório, em decisão não confrontada por recurso, e, concluída a instrução, as provas orais produzidas na instrução, aliadas ao acervo documental colacionado aos autos demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do recorrente nas inúmeras vezes em que esta esteve na unidade de saúde buscando atendimento.

5. Presunção de que os exames e medicações realizados na paciente foram os corretos, pois não se detém conhecimento técnico sobre o assunto e o autor, a quem cabia o ônus probatório, não fez prova científica de que outros deveriam ser os exames e medicações dispensadas à sua genitora.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190004297, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Voltando ao caso concreto, após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que o acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a apelante.

O laudo pericial constante dos autos é expresso ao afirmar que “
segundo os relatos dos autos, os procedimentos julgados necessários foram realizados pelo profissional no ato do atendimento inicial
”. Consta, ainda, do referido laudo, que o boletim de atendimento trazido aos autos indica que o tratamento dispensado foi o curativo com sulfadiazina de prata, substância amplamente utilizada no tratamento de queimados.

Acrescenta, ademais, que não há como predizer se haverá ou não infecção decorrente do procedimento médico.

Como muito bem salientou o juízo
a quo
na sentença recorrida, “
a
prova testemunhal não confronta a de natureza técnica, ou seja, nenhuma das testemunhas logrou trazer um elemento objetivo sobre o descumprimento dos protocolos técnicos de atuação do profissional e das regras sanitárias e de atuação exigidas de um hospital aparentemente com todas as autorizações para funcionamento
”, o que impõe a outorga maior carga argumentativa o exame pericial, tal como feito.

Assim, forçoso é concluir, repito, que não há prova de que
o atendimento dispensado à apelante

tenha sido omisso e que outra deveria ser a técnica empregada ao caso
, o que afasta a obrigação de indenizar dos apelados.

O que se afasta, no julgamento em análise, é a própria
conduta
do ente estatal e não a culpa de seus prepostos, como faz crer a apelante em suas razões recursais, de modo que, a
inda que definida como objetiva a responsabilidade civil em discussão nestes autos, não restou caracterizado o dever de indenizar os apelados, porquanto afastado um de seus requisitos para tanto, qual seja, a própria
conduta
do agente
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.